Tribunal: TJMT
Processo: 1015948-75.2020.8.11.0003
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015948-75.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estelionato, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ROBSON MACHADO DA SILVA (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), EDEMAR ANDRE SAMUELSSON - CPF: 343.328.630-20 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ROBSON MACHADO DA SILVA - CPF: 030.184.871-84 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL — ESTELIONATO TENTADO — SENTENÇA CONDENATÓRIA — IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA —
1.
PLEITO ABSOLUTÓRIO
— ALEGADA A AUSÊNCIA DE DOLO — IMPROCEDÊNCIA — MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS SATISFATORIAMENTE DELINEADAS NOS AUTOS — ARCABOUÇO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA O ELEMENTO SUBJETIVO EXIGIDO PELO TIPO PENAL — NEGATIVA INCONSISTENTE POR PARTE DO RÉU — CONDENAÇÃO MANTIDA —
2. PLEITO DE READEQUAÇÃO DA PENA-BASE
— DESCABIMENTO — CULPABILIDADE DEPRECIADA COM BASE NO FUNDAMENTO VÁLIDO DA PREMEDITAÇÃO — ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 49 DA TCCR/TJMT — INEXISTÊNCIA DE CRITÉRIO ARITMÉTICO FIXO PARA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE — ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 39 DA TCCR/TJMT — RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE RESPEITADAS EM SENTENÇA — PARÂMETROS JURISPRUDENCIAIS OBSERVADOS —
APELO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

1.

Não prospera a pretensão absolutória, pois, na hipótese, as provas dos autos, notadamente os depoimentos colhidos em juízo, atestam satisfatoriamente que o apelante induziu os ofendidos a erro, mediante ardil e artifício, a fim de obter vantagem ilícita em prejuízo deles, não tendo alcançado seu intento tão somente por circunstâncias alheias à sua vontade. De rigor, portanto, a manutenção da condenação em todos os seus termos, uma vez que configurado o delito do art. 171,
caput
c/c art. 14, II, do Código Penal, com todas as elementares que lhes são inerentes.

2.

Tendo sido comprovado nos autos que a prática delitiva foi premeditada pelo agente, por meio de prévia adulteração das placas do caminhão empregado para o cometimento do crime, tendo sido também adotados falsos documentos de identificação pessoal, deve ser ratificado o valor negativo conferido à circunstância judicial da culpabilidade do agente, nos termos do art. 59 do Código Penal. Inteligência do Enunciado Orientativo n. 49 da TCCR/TJMT.

3.

Diante da inexistência de critério aritmético fixo para a exasperação da pena-base, devem ser observados, em todos os casos, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que foi feito em sentença, inexistindo direito subjetivo do réu à utilização de um ou outro parâmetro específico ou pré-determinado, em respeito ao princípio constitucional que garante a individualização da pena.

4.

Apelo conhecido e desprovido.

APELANTE:

ROBSON MACHADO DA SILVA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
ROBSON MACHADO DA SILVA
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos da ação penal n. 1015948-75.2020.8.11.0003, que, julgando procedente a denúncia, o
condenou
à pena de
01 (um) ano de reclusão
, em regime inicial
abert
o
, substituída por uma sanção restritiva de direitos a ser escolhida pelo Juízo da Execução Penal, além do pagamento de
12 (doze) dias-multa
, unitariamente arbitrados no mínimo legal, pela prática da conduta tipificada no
art. 171,
caput,
c/c art. 14, II, todos do Código Penal
.

Nas razões recursais disponíveis no ID 150431763, subscritas pela i. Defensoria Pública, o réu pleiteia sua
absolvição
com fulcro na tese de
insuficiência probatória
, no que se refere
ao dolo específico
exigido pelo tipo penal.

Subsidiariamente, vindica-se a redução da pena-base por meio da
neutralização
da circunstância judicial referente à
culpabilidade

do agente
; com subsequente
aplicação da fração de 1/8
(um oitavo) para o cômputo de cada circunstância judicial negativada,
a incidir sobre a pena mínima
abstratamente prevista para o tipo penal, e não sobre o intervalo entre as sanções mínima e máxima.

Em contrarrazões vistas no ID 150431765, o Ministério Público rechaça as teses defensivas e requer seja
negado provimento
ao apelo.

Instada a se manifestar, a ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 154317153, opinou pelo
desprovimento
do recurso
.

É o relatório.

À douta Revisão.

Com o pedido de dia, inclua-se o feito em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, nos termos do art. 128, I, da Lei Complementar n. 80/1994.

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, reconheço que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo colimado, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo manejado pela i. Defesa, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Verte dos autos que, no dia 18 de julho de 2020, por volta das 10:30h, nas dependências do estabelecimento comercial denominado
Vidal Logística e Transportes Ltda.
,

na cidade de Rondonópolis/MT, o réu
ROBSON MACHADO DA SILVA
,
com
animus lucri faciendi
,
tentou
obter
para si
vantagem ilícita
,
em prejuízo alheio
,
induzindo
e
mantendo em erro
,
mediante ardil
,
as vítimas
Edemar André Samuelsson
e
Leônidas dos Santos Cláudio Júnior
.

Conforme a exordial acusatória, naquela data, com a intenção de praticar o delito, o réu confeccionou placas falsas, cujas identificações pertenciam a um outro caminhão, e as colocou em seu veículo, clonando, assim, as placas tanto do cavalo mecânico quanto das duas carretas-reboque que estavam em sua posse [cavalo mecânico de placas ATL-7595 e carretas de placas AAY-0619 e AAY-0602].

Em seguida, dirigiu-se à sede da empresa, onde deu início à execução do crime, fazendo-se passar, mediante engodo, pelo motorista
Valdecir Pagnoncelli
, chegando a retirar uma ordem de carregamento de fertilizantes por meio da apresentação de documentos digitais falsos disponíveis em seu aparelho celular (CNH e documentos do caminhão).

No momento do carregamento dos fertilizantes, todavia, funcionários da empresa tentaram entrar em contato com o acusado, por telefone, por meio do número informado por ele no cadastro. Entretanto, quem atendeu a ligação foi o verdadeiro proprietário do caminhão de placas ATL-7595, que informou se encontrar na cidade de Sorriso/MT, realizando um carregamento.

Com isso, os funcionários passaram a suspeitar que o caminhão utilizado pelo réu fosse clonado, razão pela qual decidiram realizar a checagem das placas, oportunidade em que confirmaram a falsificação. Ato contínuo, acionou-se a Polícia Militar.

Percebendo que havia sido descoberto, o denunciado empreendeu fuga imediata do local; porém, tanto os funcionários da empresa como os policiais militares empreenderam perseguição, logrando êxito em abordá-lo na rodovia, a caminho da cidade de Itiquira/MT. Durante a abordagem policial, confirmou-se que as placas originais do caminhão eram HTP-1634, e as das carretas, HRV-9890 e HRV-9888.

Ofertada a denúncia nesses termos, e finda a regular instrução processual, a pretensão acusatória foi julgada
procedente
, com a condenação de
ROBSON MACHADO DA SILVA
à pena de
01 (um) ano de reclusão
, a ser cumprido inicialmente em regime
abert
o
, a qual fora substituída por uma sanção restritiva de direitos, sem prejuízo do pagamento de
12 (doze) dias-multa
, unitariamente arbitrados no mínimo legal.

Nesse contexto, insurge-se o acusado perante esta i. instância revisora, pleiteando a reforma do provimento jurisdicional monocrático, nos termos já relatados.

Brevemente circunstanciados os fatos, passo, pois, à análise das pretensões recursais.

1.

Do pedido de absolvição por insuficiência de provas quanto ao dolo:

Inicialmente, a i. Defesa vindica a
absolvição
do réu com apoio na tese de ausência de elementos de convicção acerca do
dolo específico
exigido para a configuração do tipo penal previsto pelo art. 171,
caput
, do Código Penal.

Todavia, a despeito dos argumentos deduzidos pela i. Defesa, entendo que
a pretensão absolutória
não deve ser acolhida
.

De proêmio, consigno que
a materialidade e a autoria
delitivas se encontram devidamente comprovadas nos autos, a partir dos elementos cognitivos colhidos no curso de ambas as fases da persecução criminal, a exemplo do auto de prisão em flagrante delito (ID 150431687 - Pág. 1); do boletim de ocorrência n. 2020.167718 (ID 150431687 - Págs. 3-7); e do termo de exibição e apreensão (ID 150431687 - Pág. 12); bem como dos depoimentos prestados perante a autoridade policial e em juízo.

Como se sabe, o
delito de estelionato
consiste em obter
vantagem ilícita para si ou para outrem, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo a vítima em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento. O objeto da tutela penal, nesse caso, é a inviolabilidade do patrimônio, aliado, ainda à proteção do interesse social traduzido na boa-fé e na confiança recíproca que deve nortear as relações patrimoniais.

Dito de outra forma, para a configuração típica do estelionato, é necessário que o agente
induza ou mantenha em erro
a vítima, empregando
qualquer meio fraudulento
, com o
dolo específico e preordenado

de obter para si ou para outrem uma
vantagem ilícita em detrimento do patrimônio alheio
.

Nesse ponto, malgrado os argumentos deduzidos nas razões recursais, entendo que o referido elemento subjetivo restou
satisfatoriamente comprovado nos autos
, notadamente diante das circunstâncias fáticas trazidas pelo i. representante do Ministério Público que, na condição de titular da ação penal pública, logrou comprovar que as vítimas foram enganadas, iludidas ou ludibriadas dolosamente pelo réu, e, em decorrência disso, só não sofreram prejuízos de índole econômica por circunstâncias alheias à vontade do increpado.

Ouvido
em juízo
,
Edemar André Samuelsson
,
gerente da empresa
Vidal Logística e Transportes Ltda.
, relatou que, na data dos fatos,
ROBSON
se utilizou dos documentos pessoais de outra pessoa no intento de levar em seu caminhão uma carga de fertilizantes, tendo, inclusive, chegado a clonar as placas desse caminhão e das carretas correspondentes.

Conforme contextualizado por
Edemar
,
ROBSON
tentou se passar por um motorista cadastrado na empresa. Todavia, após autorizarem o carregamento, mas antes de efetivá-lo, funcionários da
Vidal Logística e Transportes Ltda.
telefonaram para o verdadeiro caminhoneiro, que lhes relatou que sequer se encontrava na cidade de Rondonópolis/MT.

Quando um funcionário foi então falar com
ROBSON
, este imediatamente empreendeu fuga do local, inclusive arrombando a cancela, para sair em direção à rodovia. Entretanto, alguns funcionários e uma guarnição da Polícia Militar conseguiram abordá-lo, ainda que o réu houvesse tentado “
jogar a viatura para fora da estrada
”.

Por fim,
Edemar
esclareceu que, à época, eram aceitos documentos por meio do aplicativo
Whatsapp
; porém, após o ocorrido, a empresa alterou a forma de realização dos negócios para não mais aceitar documentos digitais.

O depoimento de
Edemar
em juízo encontra-se em harmonia com as informações prestadas anteriormente por ele na Delegacia, oportunidade na qual também registrou que, após ser detido, o réu ameaçou o funcionário
Leônidas
, dizendo-lhe “
que assim que fosse liberado da cadeia ele voltaria no posto para acertar com ele sobre essa situação
” (ID 150431687 - Pág. 17).

Com efeito, ao compulsar os autos, verifico que a vítima
Leônidas dos Santos Cláudio Jr.
, apesar de não ter sido ouvida em juízo, prestou, na fase inquisitiva, declarações consentâneas com o relato de
Edemar
. O funcionário narrou que, na data dos fatos, enquanto um dos motoristas estava na fila para o carregamento de fertilizantes, o depoente levou a efeito o protocolo de fazer a checagem do motorista e do caminhão, vindo a perceber, em conjunto com outros funcionários, que não se tratava de
Valdecir
, como indicava o cadastro.

Quando
Leônidas
tentou fazer uma fotografia de
ROBSON
, todavia, o réu ficou nervoso e não permitiu, vindo a sair do local em alta velocidade, inclusive quebrando a cancela da balança na saída da empresa. Ato contínuo,
Leônidas
, em conjunto com uma viatura da Polícia Militar que logo compareceu ao local, passou a persegui-lo, tendo o réu tentado jogar o caminhão tanto para cima da viatura quanto do carro em que estava
Leônidas
.

Por fim, a vítima também consignou que, durante a abordagem,
ROBSON
lhe fez ameaças, dizendo que “acertaria” as coisas com ele logo que saísse da cadeia, razão pela qual
Leônidas
, inclusive, preferiu não representar criminalmente contra o acusado (ID 150431687 - Pág. 20).

Diante de tais apontamentos, não se olvida que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que, nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima, desde que corroborada pelos demais elementos de prova angariados ao caderno processual, assume relevância probante diferenciada e deve inclusive prevalecer sobre as demais versões existentes no feito,
ex vi
STJ – AgRg no HC 574.604/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 25/06/2020.

Ademais, foi também ouvido
em juízo
o policial militar
Dayson Alex Benedetti
, que relatou ter participado da ocorrência. Conforme
Dayson
, na data, sua guarnição se dirigiu à sede da empresa após ter sida acionada via CIOSP. Lá, os policiais foram informados de que o caminhão havia seguido na direção de Itiquira/MT, perseguido por funcionários da empresa.

A viatura então logrou êxito em alcançá-los e conseguiu que o motorista do caminhão parasse, muito embora ele houvesse tentado, anteriormente, manobrar o veículo para cima da viatura, embora sem conseguir atingi-la. Conforme
Dayson
, se verificou, durante a abordagem, que
ROBSON
portava documentos falsos, e que as placas do veículo estavam adulteradas.

O relato em juízo de
Dayson
ratifica as informações anteriormente prestadas por ele na fase inquisitiva (ID 150431687 - Págs. 9-10), bem como encontra amparo no termo de exibição e apreensão (ID 150431687 - Pág. 12) e nas declarações prestadas pelo policial militar
Cláudio Robson Gomes de Campos
, que não foi ouvido em juízo (ID 150431687 - Págs. 14-15).

Por outro lado, ao ser interrogado pela autoridade judiciária,
ROBSON
negou a prática delitiva
, alegando, em síntese, que havia sido contratado por uma pessoa de nome
Rafael
, que se apresentou a ele como despachante em uma instalação do DETRAN, a fim de que fosse retirar a carga. Conforme
ROBSON
, apesar de nunca ter trabalhado antes para
Rafael
ou mesmo conhecê-lo, aceitou o serviço, já que estava desempregado, com a esposa grávida e a mãe enferma, acometida por câncer.

Conforme relatado pelo réu, ele deveria apenas fazer o carregamento, não tendo sido necessário o repasse de quaisquer documentos por
Whatsapp
, pois a ordem de carregamento lhe teria sido passada no balcão do posto Massuti. Nesses termos,
ROBSON
negou ter se apresentado como pessoa diversa, mas admitiu que, no interior do caminhão, foi encontrada a documentação verdadeira e, realmente, as placas de identificação do veículo não conferiam com as fixadas.

Ao falar sobre a fuga,
ROBSON
alegou que em nenhum momento achou que estivesse praticando qualquer crime, mas que, quando um representante se aproximou e começou a fazer perguntas, chamando-o por outro nome, percebeu que “
tinha caído num rolo
” e, nervoso, deu partida no caminhão e se evadiu do local. O réu também arguiu que foi em razão de nervosismo que não percebeu que o estavam seguindo.

Ao ser questionado sobre
Rafael
,
ROBSON
se limitou a dizer que seu celular fora apreendido no momento da abordagem, e que agora já não possuía mais o contato dele.

Nesse cenário, conquanto a i. Defesa insista na ausência do liame volitivo, conclui-se que a tese do recorrente
se mostra frágil e dissociada das circunstâncias que envolveram a prática delituosa
, pois, além da já mencionada coerência dos relatos apresentados pelas testemunhas em ambas as oportunidades em que angariados, e destes entre si, a autoridade judiciária bem destacou na r. sentença,
in verbis
:

[...] em que pese a negativa de autoria apresentada pelo réu em Juízo, de que apenas foi contratado pelo despachante Rafael, para realizar uma diária como motorista, a meu ver, não merece acolhimento, pois
essa versão ficou restrita somente a sua palavra, não havendo nenhum outro elemento comprobatório apto a subsidiar o pleito absolutório perseguido, pois o réu não indicou o nome completo e nem o endereço desse suposto despachante, identificado como Rafael
, ao contrário disso, sob minha ótica, as provas constantes nos autos apontam para a procedência integral da presente demanda penal, conforme explanado alhures,
além do mais, o acusado, ao ser descoberto no momento do carregamento, empreendeu fuga do local, arrebentando a cancela da empresa e, durante a perseguição policial, ainda tentou jogar o caminhão contra a viatura, demonstrando assim, total consciência da conduta ilícita anteriormente praticada
.

(Sentença de ID 150431746 - Pág. 5). — Destaquei.

Não fosse suficiente, o d. magistrado sentenciante agregou a estes argumentos o seguinte ponto, a fim de, mais uma vez, destacar o insucesso da pretensão absolutória, entendimento do qual compartilho, sendo válido transcrever o seguinte excerto:

Neste norte, insta destacar que,
caso o réu realmente tivesse caído em uma “roubada” e que isso foi o motivo da sua fuga, conforme ele afirmou em Juízo, o mais prudente seria ele aguardar no local e indicar a pessoa que o contratou, pois segundo ele, os dados do suposto “despachante” estavam em seu aparelho celular, contudo, não foi essa conduta adotada pelo réu, que preferiu empreender fuga, colocando em risco a integridade física de terceiros
.

(Sentença de ID 150431746 - Pág. 6). — Destaquei.

Nesses termos, concluo que as provas produzidas no curso de ambas as fases da persecução criminal prestam-se a demonstrar exaustivamente
o dolo que revestiu a conduta imputada ao recorrente
, bem como os artifícios utilizados para induzir as vítimas a erro, e as efetivas situações de erro a que estas foram levadas, não tendo o delito se consumado
tão somente por circunstâncias alheias à vontade do acusado
, ou seja, o fato de uma conferência, por parte dos funcionários, ter levado, no exato momento do carregamento, à constatação de que a documentação e as placas haviam sido adulteradas.

Portanto,
mantém-se o desfecho condenatório
tal como prolatado.

2.

Da almejada revisão da pena cominada ao réu
:

Subsidiariamente, a i. Defesa vindica o
redimensionamento da pena-base do réu
, por meio da consideração do vetor judicial referente à
culpabilidade do agente
como
normal à espécie
, bem como da aplicação da
fração de 1/8 (um oitavo)
para o cômputo de cada circunstância judicial negativada, mas
incidente sobre a pena mínima abstratamente cominada ao tipo legal
, e não sobre o intervalo entre as sanções mínima e máxima.

Todavia,
razão não assiste à i. Defesa
.

Em sentença, o d. juízo
a quo
considerou desfavoráveis as circunstâncias judicias relativas à
culpabilidade
do agente

e às
circunstâncias
do delito, entendendo, quanto ao primeiro vetor, contra o qual se insurge o recorrente, que o fato criminoso teria sido
premeditado
. Veja-se:

Culpabilidade
– Entendo que se desgarrou da normalidade e deve ser valorada de forma negativa em desfavor do réu, pois
ele premeditou a prática delitiva
, posto que
trocou as placas identificadoras do caminhão
e ainda
utilizou-se de carteira nacional de habilitação e documentos do veículo falsificados
, de modo a
dificultar a sua identificação e posterior localização da carga
, isso é claro, se concluísse o seu intento criminoso
.

(Sentença de ID 150431746 - Pág. 7). — Destaquei.

Como é cediço, a
culpabilidade
,

enquanto circunstância judicial do art. 59 do Código Penal
, consiste em
fator de gradação da pena
e se relaciona à
reprovabilidade naturalística e fenomênica do fato perpetrado pelo agente
, configurada no grau de censura atribuível ao autor do ilícito, em razão de sua especial postura diante do bem jurídico tutelado e da gravidade concreta da conduta, quando em confronto com a previsão ordinária e ínsita ao respectivo tipo penal.

Isso significa dizer que, ao analisar tal vetor octogonal, deve o julgador aferir os
elementos concretos
existentes nos autos e
somente estabelecer a pena-base acima do mínimo legal se houver um
plus
no modo de agir do condenado
, que está intimamente ligado à intensidade do dolo ou ao grau de culpa do indivíduo.

No caso
sob judice
, entendo serem fartas as provas no sentido de que, como bem consignado pelo d. juízo
a quo
, o réu tenha
premeditado a ação criminosa
, uma vez que foram adotados documentos pessoais falsificados pertinentes ao caminhoneiro
Valdecir Pagnoncelli
, um dos motoristas cadastrados junto à empresa; e foram clonadas as placas do caminhão que estava na posse do denunciado, para que correspondessem às do veículo utilizado por
Valdecir
; tudo a facilitar o engano das vítimas e dificultar a posterior identificação do delito.

E, como se sabe, a teor do
Enunciado Orientativo n. 49
da Jurisprudência Uniformizada da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, “
a premeditação constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa
”. — Destaquei.

Dessa forma, deve ser
ratificado
, por esta i. instância revisora, o desabono conferido à circunstância judicial da
culpabilidade
do agente.

Quanto à fração de incremento, por outro lado, consigno que, como se sabe,
inexiste critério matemático para o cálculo da pena-base
, consoante entendimento pacificado no âmbito desta eg. Corte estadual, por meio do
Enunciado Orientativo n. 39
da Jurisprudência Uniformizada da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, o qual dispõe,
in verbis
: “
inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base
, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade,
observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”
.
— Destaquei.

Apesar da inexistência de critério fixo, no entanto, é certo que devem ser respeitados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que, após analisar detidamente o édito condenatório, concluo que
ocorreu
in casu
.

Ao perscrutar detidamente a sentença, verifico que o d. juízo
a quo
, ao exasperar a pena-base do réu, aplicou,
de maneira fundamentada
, a fração de 1/8 (um oitavo),
calculada sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente previstas pelo tipo penal
, após considerar as circunstâncias do caso.

Veja-se:

Após análise das circunstâncias judiciais, considero que elas são parcialmente desfavoráveis ao réu, tendo em mira a sua culpabilidade e as circunstâncias do crime, portanto,
utilizando-me do
quantum
de 1/8 do intervalo das penas, pois “(...) No que diz respeito ao quantum de aumento da pena-base, diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador. (...)” (HC 646.844/ES, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 09/04/2021)
e, considerando que o intervalo entre as penas mínima e máxima no presente crime, é de 04 (quatro) anos (48 meses), que divididos por 8, resulta em 06 meses, para cada circunstância negativa, assim, fixo a pena base do delito definido em 02 (dois) anos de reclusão.

(Sentença de ID 150431746 - Pág. 7). – Destaquei.

Nessa ordem de ideias, já se pacificou o entendimento de que
inexiste direito subjetivo do réu ou prerrogativa do órgão acusatório ao emprego de uma ou outra fração
, devendo ser sempre observadas as circunstâncias fáticas postas
sub judice
, sob pena de ofensa ao poder decisório conferido ao julgador.

Nesse sentido:

[...]
A complexidade do comportamento humano é incompatível com a fixação absoluta e instransponível de uma única
fração
de aumento para cada circunstância judicial
, sendo lícito, portanto, a exasperação da pena de forma mais rigorosa mediante fundamentação idônea. Por isso, a jurisprudência desta Corte sedimentou-se no sentido de que “
o réu não tem direito subjetivo à utilização das
frações
de 1/6 sobre a
pena-base, 1/8
do
intervalo
entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais parâmetros não são obrigatórios, porque o que se exige das instâncias ordinárias é a fundamentação adequada e a proporcionalidade na exasperação da pena
” [...].

(HC n. 596.233/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 31/8/2022). – Destaquei.

Diante dessas circunstâncias, tenho que o critério empregado pelo d. juízo
a quo
afigura-se
razoável e proporcional
aos contornos fáticos do caso, sendo suficiente à repreensão da conduta do apelante.

Nesses termos,
rejeito
o pleito recursal e
mantenho
a pena cominada ao apelante em sentença.

3.

Conclusão:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
ROBSON MACHADO DA SILVA
, mantendo intocada a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos da ação penal n. 1015948-75.2020.8.11.0003.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023